Tribunal: TJMT
Processo: 1020011-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020011-21.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JEFFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA (REQUERENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1020011-21.2021.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCONTO ADOTADO – AJUSTE IMPOSITIVO –

AÇÃO ADMITIDA E
JULGADA PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

“Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador”
(STJ, AgRg no HC 661.765/MG).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1020011-21.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Jefferson Aparecido Correia da Costa Faria,
na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 0015956- 88.2016.8.11.0042, em que lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) (Id.
108193963 - pág. 30)

Em suas razões, assevera que “
a
redução operada na segunda fase do sistema dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da menoridade, relativa, se deu em patamar inferior ao previsto na jurisprudência pátria
”
(sic), devendo, por isso, a sentença ser rescindida no ponto para que seja computada na fração de 1/6 (um sexto) (Id. 108193962 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do pedido (Id. 109321951 - pág. 1-3).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1020011-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca alterar a fração de incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na condenação que tem origem na ação penal
n. 0015956- 88.2016.8.11.0042, em que lhe foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colho os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

Consta nos autos qu
e, em 27-5-2016, por volta das 12h00min, na residência localizada à Rua João Batista Leite da Silva, n. 245, Bairro Araés, na cidade de Cuiabá, Jefferson Aparecido Correia da Costa Faria, Rafael Soares Rodrigues e Iury Gustavo Ribeiro Fernandes “
foram flagrados mantendo em depósito 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, com massa bruta 10,780kg (dez quilos setecentos e oitenta gramas); além disso, Iury trazia consigo 1 (uma) porção da mesma substância, com massa de 5,28g (cinco gramas e vinte e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (Id. 108193965 - pág. 3-6).

Na sentença, o requerente teve a pena-base fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois a quantidade de droga foi considerada desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

Na fase intermediária, o magistrado sentenciante consignou:

Verifico que o condenado a época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Em razão disso, valoro a atenuante da menoridade relativa e reduzo a pena aplicada em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, sendo, e não havendo circunstância agravante a ser considerado, fixo nesta fase a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
(Id.
108193963 - Pág. 29).

Jefferson não recorreu da condenação, que transitou em julgado em 18-12-2017 (Id. 108193967 - pág. 1).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido, pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
[...] (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

[...] Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. [...]
(STJ, AgRg no HC 661.765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

E não destoam os julgados deste tribunal:

[...] A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado o aumento feito na segunda fase quanto a agravante da reincidência. [...]
(N.U 0009094-98.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

[...] Se houver “circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente”, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG) [...]
(N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

No caso
sub examine
, a atenuante reconhecida (menoridade relativa) subtraiu apenas 6 (três) meses da pena – fração equivalente a 1/15 (um quinze avos) –, sendo certo que o
quantum
não foi justificado na sentença.

Nesse contexto, o desconto deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

De mais a mais, é tranquilo o entendimento de que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria.

Na primeira etapa, mantenho a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Conforme fundamentação alhures exposta, a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I) deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, está presente a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração de 1/6 (um sexto). Assim, encontro a pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação.

Fica preservado o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º e 3º).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
a revisional e ajusto a fração de incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I) para 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Revisão Criminal

n.
1020011-21.2021.8.11.0000

Requerente
:
Jefferson Aparecido Correia da Costa Faria

Acompanho na íntegra o eminente relator. Contudo, deixo registrado, apenas como nota pessoal, minha desaprovação em relação ao reconhecimento, pelo juízo de origem, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Q
uantidades de droga da ordem retratada nos autos, a saber, mais de
10kg
(
dez quilogramas
) de maconha não surgem do éter, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A
minorante em questão
foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a
do requerente.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o retratado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e de poder.

Não é crível que um supost
o
iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande facção criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalizadamente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e recomendaria, no que pertine especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício almejado pela recorrente.

Todavia, como nosso ordenamento jurídico não admite a revisão criminal
pro societate
, só me resta, neste caso, lamentar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022